Tribunal: STF
Processo: Rcl 58077
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Levi Correia, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2046322-15.2021.8.26.0000/50001.



    Consta dos autos que, determinado o retorno do processo à origem (ARE 807.549, eDOC 4), o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão reclamado estaria em conformidade com a matéria versada no Tema 339 da sistemática da repercussão geral (eDOC 3).



    Adentrado o feito na fase de execução do título judicial, o então executado, ora reclamante, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento.



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, no qual o reclamante sustenta ofensa ao decidido por esta Corte nos autos dos ARE 807.549.



    Nesses termos, argumenta que:



    “(...) na descida dos autos para o 2º grau, houve um novo julgamento da Apelação do Exequente, nos termos da r. decisão monocrática, cf. (Doc. 4), de 30/04/2015, julgou prejudicado o Recurso de Apelação do Exequente, aparentemente, houve o exercício da retratação, diante do óbice da Repercussão Geral ora reconhecida, nos termos do artigo 543-B, do Código de Processo Civil.



     IV – Caso a r. decisão monocrática, cf. (Doc. 4), fosse de não retratação, em face do Tema 339, certamente, o feito deveria ter sido remetido de volta ao STF – Supremo Tribunal Federal, para um novo julgamento. 



    V – Considerando que a r. Decisão monocrática cf. (Doc. 4), remeteu os autos à 1ª instancia, naturalmente houve o exercício da retratação e a submissão ao Tema nº 339, que deu provimento ao ARE nº 807.549, não havendo razão para o prosseguimento da ação de execução na Vara de origem”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer, assim, a concessão de liminar para que “seja atribuído efeito suspensivo para reconhecer a soberania da r. decisão no ARE nº 807.549, cf. (Doc.3), ANTE às decisões contrárias de instâncias inferiores, para fins de bloquear a ação de execução”. (eDOC 1, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Inicialmente, esclareço que a irresignação do reclamante, em verdade, recai sobre decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0502071-26.1997.8.26.0000, que julgou prejudicado o recurso extraordinário (eDOC 3). 



    Superada a questão, destaco que, conforme decisão proferida pelo TJSP, nos autos do Processo 2046322-15.2021.8.26.0000, a decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário do reclamante transitou em julgado em 1º.2.2016 (cf. site TJSP). Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 6), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 23.2.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente